Tribunal: TJBA
Processo: 8006828-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006828-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ALDA APARECIDA BRUM DE REZENDE

Advogado(s)
:
JOSEVANDO FERREIRA GONCALVES, TAYANNE OLIVEIRA CORREIA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Anulatória de Cobrança cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais. A autora alegou ter sido vítima de fraude, com lançamento de compras não reconhecidas no valor de R$ 1.505,89 (mil quinhentos e cinco reais e oitenta e nove centavos) em seu cartão de crédito, realizadas em local onde jamais esteve. Sustentou que, apesar de registrar boletim de ocorrência e tentar solucionar o problema extrajudicialmente, teve seu nome indevidamente negativado. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexigibilidade da dívida, condenando o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante comprovou a legitimidade das compras impugnadas pela consumidora, afastando sua responsabilidade pela fraude; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade das instituições financeiras por defeitos na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

2. A alegação de que as compras foram realizadas com cartão físico e senha pessoal não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição, sobretudo quando não há prova segura de que a consumidora tenha autorizado ou participado das transações.

3. A análise do padrão de consumo da autora, comprovado nos autos (ID. 79397491), demonstra discrepância no valor das compras impugnadas, o que, aliado à ausência de documentação robusta da ré, reforça a verossimilhança da alegação de fraude.

4. A tentativa da autora de resolver administrativamente o problema (IDs. 79397262 e 79397261), sem êxito, bem como a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes (ID. 79397263), caracteriza falha na prestação do serviço e violação dos direitos da personalidade, legitimando a indenização por danos morais.

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta da ré e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MG, AC 50245061420218130702, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 15.02.2023; TJ-SP, AC 1020325-04.2021.8.26.0564, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 06.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006828-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada ALDA APARECIDA BRUM DE REZENDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .